Tribunal: CARF
Processo: 10865.722705/2014-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.722705/2014-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.511 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
UNIMED ANHANGUERA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA.
IR-FONTE.
FATURA. LIVRO RAZÃO. NOVA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
Cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado,
exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados
aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, tais como faturas com
destaque do IR retido e livro Razão, o direito creditório vindicado deve ser
reanalisado pela Receita Federal.
A prova do IR-Fonte não se limita aos comprovantes de rendimentos pagos, de
retenção de imposto de renda na fonte e à Dirf. No caso da Dirf, tal declaração
é obrigação acessória do contratante do serviço. Por conseguinte, não seria
razoável penalizar a recorrente em razão de o contratante do serviço não
cumprir com sua obrigação acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos à Receita Federal para reanálise do
direito creditório pleiteado à luz das faturas e livro Razão colacionados aos autos; prolatar novo
Despacho Decisório; sem óbice de a DRF intimar o contribuinte a apresentar provas
complementares; após, retome-se o rito processual. Vencidos os conselheiros Allan Marcel
Warwar Teixeira, que votou no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, e o
conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, que votou no sentido de converter o julgamento
em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.722705/2014-79
Fl. 2829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.511 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722705/2014-79

Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira instância
que julgou improcedente manifestação de inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório proferido pela Receita Federal, que homologara parcialmente pedido de
compensação de débitos próprios com crédito decorrente de IR-Fonte de cooperativa de trabalho.
2.
Os fundamentos do Despacho Decisório e os argumentos da manifestação de
inconformidade estão resumidos no relatório da r. decisão recorrida. O acórdão recorrido, por sua
vez, julgou improcedente a manifestação de inconformidade sob o fundamento de que somente
os comprovantes de rendimentos pagos, de retenção de imposto de renda na fonte e a Dirf são
provas da retenção do imposto de renda. Salientou ainda que faturas apenas comprovam a
prestação de serviço.
3.
Cientificado do acórdão recorrido, o contribuinte interpôs recurso voluntário em
que reiterou as alegações de primeira instância no sentido de que as faturas e o livro Razão
colacionados aos autos com o respectivo destaque do saldo de imposto sobre a renda utilizada
para compensação demonstram a origem do crédito pleiteado. Invoca o princípio da verdade
material, observa que o preenchimento da Dirf é obrigação acessória imposta às contratantes dos
seus serviços; portanto, não pode ser penalizada por eventual descumprimento por parte
daquelas. Por fim, requer a homologação do crédito e, alternativamente, pugna pela realização de
diligência.
4.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
5.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
6.
Cinge-se a controvérsia a analisar o direito creditório decorrente de IR-Fonte de
cooperativa de trabalho, referente ao ano-calendário 2011, no montante de R$ 214.979.04. O
Despacho Decisório, mediante conferência entre os valores declarados nas Dcomp’s e os
declarados pelas fontes pagadoras nas respectivas Dirf’s homologou parcialmente o valor de R$
99.924,20.
7.
A r. decisão recorrida manteve a homologação parcial, ao argumento de que as
faturas juntadas pelo contribuinte comprovam a prestação do serviço, mas não comprovam a
retenção do IR-Fonte. Assentou ainda que o livro razão “reflete a escrituração das retenções
indicadas nas faturas, não a efetiva realização da retenção”.
Fl. 2830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.511 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722705/2014-79

8.
A recorrente postula o direito creditório sob o fundamento de que os documentos
colacionados aos autos são suficientes e salienta que “o preenchimento da DIRF é obrigação
acessória imposta às contratantes de serviços oferecidos pela Recorrente [...]”. Nesse sentido,
“não pode ser penalizada por eventual descumprimento de obrigação acessória imposta a seus
contratantes”.
9.
Pois bem. O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei
pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
10.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
11.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
12.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
13.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
14.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado
caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação
de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
15.
No caso em análise, a recorrente colacionou aos autos faturas que demonstram o
valor do IR retido e cópia do livro razão com os referidos valores. A meu ver tais documentos
são suficientes para apuração do direito creditório vindicado. É dizer, a prova do IR-Fonte não se
limita aos comprovantes de rendimentos pagos, de retenção de imposto de renda na fonte e à
Dirf, na linha da r. decisão recorrida. No caso da Dirf, tal declaração é obrigação acessória do
contratante do serviço. Por conseguinte, não seria razoável penalizar a recorrente em razão de o
contratante não cumprir com sua obrigação acessória.
Fl. 2831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.511 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722705/2014-79

16.
Tal raciocínio está alinhado ao enunciado da Súmula Carf no 143:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
17.

Conforme salientado acima, os documentos colacionados aos autos – faturas, com
destaque do IR-Fonte e livro Razão – configuram elementos probatórios suficientes e hábeis para
apuração do crédito vindicado. Por conseguinte, faz-se necessário uma nova análise do direito
creditório pleiteado à luz desses documentos.
Conclusão
18.

Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe parcial
provimento para determinar o retorno dos autos à Receita Federal para reanálise do direito
creditório pleiteado à luz das faturas e livro Razão colacionados aos autos; prolatar novo
Despacho Decisório; sem óbice de a DRF intimar o contribuinte a apresentar provas
complementares; após, retome-se o rito processual.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 2832
DF CARF MF
Documento nato-digital